Tribunal: TCU
Processo: 032.249/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11616/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.249/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelice Dourado Leite Alves (XXX.359.001-XX); Advani Lemes de Godoi (XXX.504.201-XX); Anisieta de Oliveira Bezerra (XXX.569.551-XX); Eliene Alves Gomes (XXX.306.921-XX); Francisco Rodrigues da Silva (XXX.994.971-XX); Loreta Marinho Queiroz Costa (XXX.883.011-XX); Maria Cecilia Quintao (XXX.254.276-XX); Maria Rosa de Jesus Lima Nogueira (XXX.243.791-XX); Maria da Gloria Leite Soares (XXX.149.263-XX); Walter Rubens Cabral Borges (XXX.441.671-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.